Tribunal: TJMT
Processo: 1002175-56.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002175-56.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GISELIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 568.340.041-49 (RECORRIDO), JOSLENE PEREIRA MACIEL - CPF: 692.092.431-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REGRA DE TRANSIÇÃO POR PONTUAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 92/2020. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ente estatal contra sentença que julgou procedente pedido de servidora pública estadual para reconhecer o direito ao recebimento de abono de permanência desde 24 de julho de 2021 até a data de sua aposentadoria, em 9 de dezembro de 2024, bem como para condenar o réu ao pagamento das parcelas retroativas e respectivos reflexos remuneratórios. O recorrente sustentou que o benefício seria devido apenas a partir de 16 de julho de 2022, conforme simulação previdenciária elaborada pelo órgão gestor, além de impugnar os critérios de atualização monetária e requerer, subsidiariamente, a apuração dos valores em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a servidora implementou os requisitos para aposentadoria voluntária e para percepção do abono de permanência em 24 de julho de 2021 ou apenas em 16 de julho de 2022; (
ii
) estabelecer se a taxa SELIC deve incidir integralmente sobre os débitos da Fazenda Pública após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021; e (
iii
) determinar se há interesse recursal quanto ao pedido de apuração dos valores devidos na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abono de permanência possui fundamento constitucional e constitui direito subjetivo do servidor que, após implementar os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.

O direito ao abono surge automaticamente com o preenchimento dos requisitos de qualquer regra de aposentadoria voluntária aplicável e mais favorável ao servidor, independentemente de reconhecimento administrativo.

O ato de aposentadoria da servidora certifica tempo total de contribuição de 33 anos, 4 meses e 6 dias até 9 de dezembro de 2024, permitindo concluir que ela já contava com 30 anos de contribuição em 24 de julho de 2021.

A servidora possuía 67 anos de idade em julho de 2021 e alcançava 97 pontos pela soma da idade com o tempo de contribuição, superando os 88 pontos exigidos pela regra de transição por pontuação prevista na Emenda Constitucional nº 103/2019 e incorporada ao regime estadual pela Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020.

A simulação previdenciária produzida pela administração considerou exclusivamente a regra de transição do pedágio de 100%, desconsiderando modalidade mais vantajosa já implementada pela servidora, razão pela qual não prevalece para definição do termo inicial do benefício.

O artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 institui a taxa SELIC como índice único para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

A norma constitucional não distingue períodos anteriores ou posteriores à citação, impondo a incidência integral da taxa SELIC a partir de sua vigência, sem aplicação concomitante ou substitutiva do IPCA-E.

O pedido subsidiário de apuração dos valores com base em documentos funcionais carece de interesse recursal, pois a própria sentença já determinou que a liquidação observe as fichas financeiras e demais registros funcionais da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O abono de permanência é devido a partir da data em que o servidor implementa os requisitos para aposentadoria voluntária pela regra previdenciária aplicável e mais favorável, ainda que inexistente reconhecimento administrativo prévio.

A implementação dos requisitos da regra de transição por pontuação assegura o direito ao abono de permanência desde o momento em que preenchidos os critérios de idade, tempo de contribuição e pontuação exigidos pela legislação.

A taxa SELIC incide de forma única e integral sobre os débitos da Fazenda Pública após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, abrangendo atualização monetária e juros moratórios.

Inexiste interesse recursal quando a providência pretendida pela parte recorrente já foi expressamente assegurada na sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 19; Emenda Constitucional nº 103/2019, art. 4º e art. 20; Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.233.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso inominado interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(ID 368963887) contra o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e devidamente homologado pelo Magistrado de primeiro grau (ID 368963886), o qual julgou procedentes os pedidos veiculados por
Giselia
de Oliveira Silva
na petição inicial (ID 368963867). A decisão singular declarou o direito da servidora à percepção de abono de permanência a contar de
24 de julho de 2021
, estendendo-se até a efetiva inativação profissional da recorrida, ocorrida em
9 de dezembro de 2024
, bem como condenou o ente estatal a pagar as parcelas retroativas atinentes ao referido benefício, com reflexos sobre a gratificação natalina e sobre o terço constitucional de férias, respeitados os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.233.

Na origem fática da lide (ID 368963867), a demandante relatou ser servidora pública estatutária, tendo exercido o cargo de Profissional Técnico de Nível Médio de Serviços de Saúde do SUS, com jornada de 40 horas semanais, junto à Secretaria de Estado de Saúde (ID 368963871). Sustentou que, a despeito de ter completado as balizas constitucionais para a aposentadoria voluntária, prosseguiu em efetivo exercício de suas funções, motivo pelo qual faria jus à compensação pecuniária do abono de permanência desde a data do preenchimento das exigências legais, indicando como marco temporal o dia
24 de julho de 2021
. Explicou que sua aposentadoria foi formalizada pelo Ato Governamental nº 2.148/2024 (ID 368963877), publicado no
Diário Oficial em 11 de dezembro de 2024, certificando o cômputo de 33 anos, 4 meses e 6 dias de tempo de contribuição até 9 de dezembro de 2024. Inicialmente, postulou a condenação do réu ao pagamento de R$ 81.985,75 pelas parcelas principais não pagas e de R$ 12.366,11 a título de
reflexos

reflexos
remuneratórios (ID 368963875 e ID 368963876).

Citado regularmente (ID 368963878), o
Estado de Mato Grosso
ofereceu contestação (ID 368963880), assentando sua ausência de oposição ao pedido de pagamento do abono de permanência, condicionando, todavia, o acolhimento do pleito à fixação do termo inicial no dia
16 de julho de 2022
. Justificou sua pretensão restritiva em simulação de aposentadoria elaborada pela autarquia Mato Grosso Previdência (ID 368963881, página 14; ID 368963882, página 14), que levou em consideração unicamente o preenchimento da regra de transição com pedágio de 100% estabelecida no artigo 20 da Emenda Constitucional nº 103/2019. A autora apresentou impugnação (ID 368963884), rechaçando o limitador temporal administrativo e evidenciando o preenchimento dos pressupostos da regra de pontos da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020 na data apontada na petição inicial.

Sobreveio a prolação de sentença meritória de procedência (ID 368963886), adotando o entendimento de que a implementação dos requisitos atrai o direito ao abono, de forma automática e independente de pleito na esfera administrativa. Diante de tal provimento, o
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso inominado (ID 368963887), repisando, preliminarmente, que a data de implementação dos requisitos indicada pela parte autora carece de amparo técnico, devendo prevalecer o marco atestado na simulação do MTPREV de
16 de julho de 2022
. No que tange aos consectários da mora, requereu que, do advento da Emenda Constitucional nº 113/2021 até a sua citação nos autos, incida o indexador IPCA-E para a correção monetária, defendendo a impossibilidade de aplicação imediata da taxa SELIC nesse intervalo diante do seu caráter cumulativo com juros. Em caráter subsidiário, pugnou para que a apuração dos valores seja remetida à fase de liquidação de sentença, com estrito respaldo nos demonstrativos reais de pagamento (holerites) encartados aos autos.

O recurso foi devidamente recebido em ambos os efeitos (ID 368963888). Embora devidamente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões escritas, seguindo-se a publicação de pauta de julgamento (ID 370587855 e ID 370587894) e a formalização das certidões de intimação eletrônica de estilo (ID 371281355).

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em exame preambular da matéria recursal, verifico que o recurso inominado apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
preenche integralmente os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 da Lei nº
9.099/1995. A peça recursal mostra-se tempestiva, tendo sido interposta por procurador do Estado legalmente habilitado, estando dispensado do recolhimento de preparo em virtude da prerrogativa legal de isenção outorgada à Fazenda Pública.

Desse modo, preenchidos os pressupostos formais e materiais, conheço do presente recurso inominado e passo ao exame das teses submetidas à apreciação deste colegiado.

2. DO TERMO INICIAL DO ABONO DE PERMANÊNCIA E A IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS EM 24 DE JULHO DE 2021

O cerne da controvérsia deduzida pelo ente estatal reside na definição do exato momento em que a servidora recorrida preencheu os pressupostos aptos a ensejar a aposentadoria voluntária, marco este que atua como balizador insubstituível para o termo inicial do direito ao abono de permanência. O
Estado de Mato Grosso
argumenta que a data correta para tal desiderato seria
16 de julho de 2022
, fundamentando-se de forma exclusiva em simulação de aposentadoria emitida pelo Mato Grosso Previdência (ID 368963881, página 14). Referida peça técnica levou em conta tão somente a Regra de Transição com Pedágio de 100%, tal como disciplinada pelo artigo 20 da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Entendo que a tese tecida pelo recorrente carece de esteio jurídico. A linha argumentativa apresentada pelo Estado desconsidera que o servidor público titular de cargo efetivo goza do direito de inativar-se, e, por via de consequência, de perceber o respectivo abono de permanência, com esteio na regra previdenciária que se revelar mais vantajosa ao seu patrimônio funcional, ou cujos pressupostos de elegibilidade venham a se consolidar primeiramente no plano fático. O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que, a despeito de reunir todas as condições necessárias para ingressar na inatividade de forma voluntária, opta por continuar prestando seus serviços ao ente público.

A outorga desse benefício pecuniário possui indiscutível matriz constitucional, consubstanciada no artigo 40, parágrafo 19, da Lei Fundamental de 1988, que visa justamente a premiar a permanência do profissional qualificado em atividade, aliviando, simultaneamente, o fluxo financeiro do regime de previdência. Desse modo, o direito à percepção do abono exsurge de forma automática e imediata no exato instante em que o funcionário público implementa os pressupostos de qualquer modalidade de aposentadoria voluntária viável, revelando-se despicienda e ilegal qualquer tentativa da Administração Pública de postergar o gozo desse direito com fulcro em validação burocrática tardia ou na escolha forçada de uma regra de transição menos benéfica.

Nesse contexto fático, impõe-se debruçar sobre a realidade funcional da recorrida, cuja veracidade e extensão restaram solidamente documentadas e chanceladas pelo próprio Poder Executivo. O ato oficial
concessivo da aposentadoria voluntária da servidora, consubstanciado no Ato nº 2.148/2024, publicado no Diário Oficial de 11 de dezembro de 2024 (ID 368963877), certificou expressamente que a servidora passou para a inatividade contando com um tempo total de contribuição correspondente a
33 anos, 4 meses e 6 dias
, computados de forma ininterrupta até a data de
9 de dezembro de 2024
.

Ao promover a necessária retroação técnica do lapso temporal certificado de forma solene pela própria Administração Pública, constato, por meio de simples cálculo aritmético, que em
24 de julho de 2021
a servidora já havia completado o patamar de
30 anos
de tempo total de contribuição. Outrossim, extrai-se dos dados de identificação civil da recorrida (ID 368963869) que ela nasceu em
18 de maio de 1954
, o que revela que contava com exatamente
67 anos de idade
em julho de 2021.

Diante desses parâmetros objetivos, cabe analisar a viabilidade de concessão do benefício previdenciário com base na Regra de Transição por Pontuação, instituída pelo artigo 4º da Emenda Constitucional Federal nº 103/2019 e devidamente integrada ao ordenamento jurídico estadual por intermédio da Emenda Constitucional do Estado de Mato Grosso nº 92/2020. Conforme as regras dispostas na referida legislação de regência, o sistema de pontuação aplicável às servidoras do sexo feminino no ano de
2021
impunha a observância cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Idade mínima fixada em 56 anos, requisito sobejamente superado pela recorrida, que na data indicada contava com 67 anos de idade;

b) Tempo mínimo de contribuição de 30 anos, marca atingida de forma precisa em 24 de julho de 2021;

c) Pontuação mínima de 88 pontos, resultante da soma simples da idade cronológica com o tempo total de contribuição.

No caso concreto da recorrida, procedendo-se à soma dos referidos fatores funcionais no dia
24 de julho de 2021
, o resultado matemático totalizava
97 pontos
, decorrentes de seus 67 anos de idade somados aos 30 anos de contribuição então consolidados. Esse montante superava amplamente o patamar de 88 pontos exigido pelas normas vigentes naquele exercício.

Desse modo, resta demonstrado que em
24 de julho de 2021
a servidora implementou todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria voluntária com suporte na regra de pontos. A simulação emitida pelo MTPREV (ID 368963881, página 14), ao restringir sua análise à regra de transição do pedágio prevista no artigo 20 da Emenda Constitucional nº 103/2019, incorreu em manifesto equívoco material. Essa falha de avaliação administrativa não possui o condão de aniquilar ou diferir o direito constitucional assegurado à servidora pública. Portanto, entendo que o termo inicial para o cômputo do abono
de permanência, fixado na decisão de primeiro grau em
24 de julho de 2021
, mostra-se correto, alinhando-se à realidade documental certificada no próprio ato de aposentadoria voluntária da requerente.

3. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E A INAPLICABILIDADE DO IPCA-E APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113 DE 2021

O recorrente também se insurge contra os parâmetros fixados para os encargos da mora, especificamente no tocante à aplicação da taxa referencial SELIC a partir do advento da Emenda Constitucional nº 113/2021. O
Estado de Mato Grosso
defende a tese de que, no período compreendido entre a entrada em vigor da citada emenda e a sua efetiva citação nos presentes autos, deve ser adotado o índice IPCA-E para a correção monetária. Sustenta que a taxa SELIC engloba juros de mora em sua composição interna e estes seriam indevidos antes da efetiva constituição em mora do ente público.

Entendo que a tese recursal formulada destoa do texto da Constituição Federal. O artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece que nas discussões judiciais em que figure como parte a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

A redação do dispositivo constitucional mostra-se imperativa, não abrindo espaço para interpretações que visem fatiar a aplicação do indexador unificado. A norma não faz distinção entre períodos anteriores ou posteriores à citação judicial para fins de incidência da taxa SELIC, determinando a sua imediata e integral incidência a partir de dezembro de 2021 sobre todas as parcelas vencidas após essa data.

A pretensão de restabelecer o índice IPCA-E de forma híbrida e temporária carece de amparo legal e constitucional. O legislador constituinte reformador buscou simplificar e unificar a sistemática de atualização dos débitos da Fazenda Pública, instituindo a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios. Permitir a exclusão da SELIC sob o argumento de ausência de citação implicaria em desconsiderar a vigência imediata da emenda e em perpetuar distorções na atualização dos créditos dos cidadãos perante o poder público. Assim, impõe-se a manutenção dos parâmetros de atualização monetária delineados na sentença recorrida.

4. DA SUFICIÊNCIA DA APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO E A FALTA DE INTERESSE RECURSAL

O Estado pleiteia, de forma subsidiária, que a apuração de eventuais valores devidos a título de condenação tome por base de cálculo as informações constantes nos holerites e nos documentos funcionais que instruem o processo.

Ao analisar o decisum impugnado, verifico que a pretensão subsidiária manifestada pelo recorrente carece de interesse recursal. O provimento jurisdicional proferido em primeiro grau foi expresso ao assentar que a liquidação da obrigação pecuniária dar-se-á por meio da elaboração de demonstrativo de cálculo embasado na documentação funcional e nas fichas financeiras da folha de pagamento da servidora (ID 368963886, página 4).

O interesse em recorrer pressupõe a utilidade e a necessidade do provimento judicial pleiteado para a melhoria da situação jurídica da parte recorrente. No caso em tela, a providência almejada pelo
Estado de Mato Grosso
já foi expressamente assegurada na sentença, carecendo o apelo de utilidade prática quanto a este ponto. A liquidação do julgado observará os parâmetros reais de vencimentos e contribuições previdenciárias da recorrida, inexistindo razão para a reforma ou modificação do julgado de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso inominado interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no percentual de 10% sobre o valor corrigido da condenação, observada a isenção de custas processuais de que goza a Fazenda Pública.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026